Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Processo : 0717518-53.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 189035564 e declaratórios rejeitados ao id. 191939413 dos autos originários n. 0037705-05.1996.8.07.0001) proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu a alegação de coisa julgada, suscitada pela parte executada, aqui agravante. Eis o teor da decisão atacada: Indefiro o pedido de adjudicação formulado pelas terceiras interessadas, pois não possuem a preferência legal do artigo 876, § 5o, do CPC, tendo em vista que os imóveis pertencem à empresa executada e não ao sócio. Se for o caso, compete às terceiras interessadas apresentar o respectivo lance no leilão judicial. Com a preclusão, excluam-se as referidas terceiras interessadas, pois não é o caso de intervenção legal. Por outro lado, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração do ID 188585894, apenas para determinar nova avaliação dos imóveis, eis que fora realizada em 2021. Expeça-se mandado de avaliação dos imóveis penhorados nos autos. Indefiro os argumentos da petição do ID 188386905, nos moldes da decisão do ID 187324219, considerando, ainda, que as matrículas dos imóveis indicam a baixa nas restrições. Intimem-se. O agravante relata que, no curso da execução, foram penhorados 4 (quatro) imóveis de sua propriedade, avaliados em outubro de 2021. Conta que, em recente petição, o exequente-agravado pediu a alienação dos imóveis. Alega, no entanto, que a pretensão de alienação de imóveis declarados indisponíveis é questão preclusa nos autos, pois na decisão de id. 37397289, proferida em 1o de fevereiro de 2016, o juízo originário afastou a possibilidade de alienação de imóveis declarados indisponíveis, cuja decisão precluiu em 16/03/2026, à míngua de recurso interposto. Defende que a expropriação do imóvel deverá ser precedida de prévia liberação da indisponibilidade averbada na matrícula imobiliária, o que poderá ser requerido apenas pelo juiz federal que a decretou. Considera que “houve verdadeiro error in procedendo do Egrégio TJDFT, ao dar provimento ao AGI n. 0713474-59.2022.8.07.0000 (id 154466042), interposto pelo exequente, reconhecendo a preferência do crédito de honorários sobre o crédito tributário, pois tal matéria é questão preclusa nos autos, não havendo possibilidade de alteração, sob pena de violação à coisa julgada, conforme arts. 505 e 507 do CPC”. Salienta que, “ao contrário do que afirmado na r. decisão agravada, não houve baixa dos gravames ou mesmo pode se cogitar de que se trata de questão já resolvida nos termos da decisão de id 187324219”, pois essa decisão mencionada não “tratou da preclusão da decisão que indeferiu a realização de atos expropriatórios em relação a imóveis declarados indisponíveis pela Justiça Federal de São Paulo”. Aduz que não houve baixa da indisponibilidade inserida pela 12a Vara Federal de São Paulo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para reconhecer “a coisa julgada que se formou nos autos em razão das decisões (id 37397289, proferida em 1o de fevereiro de 2016; id 37397305; id 37397316; id 37397326; id 37397467; id 37397435 e id 47643987), questão que não foi observada pelo Juízo, ou mesmo pelo Egrégio TJDFT, quando do julgamento do AGI n. 0713474-59.2022.8.07.0000”. É o relatório. Decido. O juízo originário houve por bem examinar e indeferir a arguição de preclusão e coisa julgada que teria se formado nos autos. Assim, a ocorrência ou não de preclusão é questão que deve ser examinada no mérito do próprio recurso. Dito isso, admito a agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o gravame judicial de indisponibilidade lançado na matrícula imobiliária impede que o executado disponha livremente do bem; não impossibilita, todavia, nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM EXECUTIVO FISCAL. PENHORA POSTERIOR. ALIENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes. 2. "É possível a alienação forçada do bem em decorrência da segunda penhora, realizada nos autos de execução proposta por particular, desde que resguardados, dentro do montante auferido, os valores atinentes ao crédito fazendário relativo ao primeiro gravame imposto" (REsp 512.398/SP, Rel. Min. FELIX FISHER, DJe de 22/3/2004). 3 Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.557.425/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1/6/2017, DJe de 14/6/2017. Grifado) PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IMÓVEL PENHORA. INDISPONIBILIDADE. ART. 53, § 1o, DA LEI 8.212/91. NOVA PENHORA EM OUTRO PROCESSO. POSSIBILIDADE. ARREMATAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPÓTECÁRIO. EFICÁCIA DO ATO FRENTE AO EXECUTADO E AO ARREMATANTE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SIMPLES ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. 1. A indisponibilidade de que trata o art. 53, § 1o, da Lei 8.212/91 refere-se à inviabilidade da alienação, pelo executado, do bem penhorado em execução movida pela Fazenda Pública, o que não impede recaia nova penhora sobre o mesmo bem, em outra execução. Precedentes. 2. Não há impedimento algum a que sobre o mesmo bem recaia nova penhora, desde que garantido o crédito da Fazenda Nacional. Precedentes. 3. A arrematação levada a efeito sem intimação do credor hipotecário é inoperante relativamente a este, não obstante eficaz entre executado e arrematante. Precedentes. 4. Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC. 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.269.474/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 6/12/2011, DJe de 13/12/2011. Grifado) Igualmente, o procedente nesta Corte, formado em demanda envolvendo o mesmo Grupo Ok: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESTRIÇÕES SOBRE IMÓVEL PERTENCENTE AO GRUPO OK - INDISPONIBILIDADE EM RELAÇAO AOS ADMINISTRADORES - POSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO DO IMÓVEL - OBJETO DE PENHORA. 1) Restrições sobre imóveis do Grupo OK objetivaram impedir a sua alienação pelos administradores e evitar prejuízo aos credores. 2) O adquirente de imóvel nessa condição, sobretudo após a quitação do preço, não pode ser prejudicado com as restrições que recaíram sobre a matrícula, devendo ser adotadas providências que possibilitem a alienação do bem, objeto de penhora em favor de terceiro. (Acórdão 960191, AGI 2016.00.2.007202-2, Rel. Des. J.J. Costa Carvalho, 2a Turma Cível, julgado em 3/8/2016, DJe de 22/8/2016. pp. 124/131. Grifado) A agravante se apega, especialmente, à decisão proferida nos autos originários em 1o/02/2016 (id. 37397289 na origem). Todavia, a referida decisão não afastou, em qualquer situação, a hasta pública, enquanto pendente o gravame de indisponibilidade proveniente da Justiça Federal. Resta claro que a hasta pública, naquela oportunidade, foi afastada em razão da total ineficácia para a efetividade da execução, senão vejamos trecho daquela decisão: No mérito, os embargos de declaração de fls. 1720/1766 devem ser acolhidos, diante da omissão na decisão de fl. 1716 sobre a alegada indisponibilidade dos bens do devedor. Nesse ponto, importa destacar que a ordem de indisponibilidade não obsta a penhora e a alienação do imóvel, conforme entendimento já esposado por este Tribunal, veja-se: [...] Todavia, conforme destacado no julgado, eventual valor de arrematação deverá ser depositado em Juízo para que sua destinação seja decidida pelo Juízo Federal. Assim, não se vislumbra qualquer efetividade na hasta pública do imóvel, considerando o valor das penhoras anteriores que recaem sobre o referido bem e as custas para a realização do procedimento, de responsabilidade do exequente. Portanto, por se tratar de uma execução que se arrasta desde 1996 e na busca pela maior efetividade na prestação jurisdicional, intime-se o exeqüente para diligenciar e localizar imóveis de propriedade dos devedores que sejam alugados por terceiros para fins de penhora do aluguel. Tal medida foi realizada com êxito em outros processos contra os mesmos devedores. (Grifos adicionados) Ademais, houve desistência da penhora dos imóveis, cuja expropriação judicial foi examinada e indeferida, na ocasião, pela decisão supra. A desistência da referida penhora foi homologada em 27/07/2021 (id. 98627415 na origem). Na sequência, o exequente indicou à penhora outros imóveis do executado (ids. 100536824 a 100538778 na origem), cuja constrição foi deferida (id. 100616474 e 102504406 na origem). Assim, não há que se falar em preclusão. A uma, porque a decisão pretérita (proferida em 1o/02/2016) versou sobre a penhora de outros imóveis e, como não poderia ser diferente, não afastou, peremptoriamente, a alienação judicial dos bens penhorados. A duas, porque houve a desistência da penhora e indicação de novos bens, ainda que gravados com indisponibilidade judicial, arrestos e penhoras. A três, porque, mesmo questões de ordem pública, se submetem à preclusão se não arguidas oportunamente. Isso o que ocorre na espécie, pois a nova penhora foi efetivada em setembro de 2021, da qual sobreveio impugnação, rejeitada em outubro de 2021 (id. 106338107 na origem). Em janeiro de 2022, foi homologado o valor da avaliação dos imóveis (id. 112392152 na origem). Após várias manifestações e incidentes processuais, inclusive, o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0713474-59.2022.8.07.0000, no qual se reconheceu a preferência do crédito de honorários advocatícios em relação ao crédito tributário, apenas em fevereiro de 2024, o executado retorna aos autos para arguir suposta preclusão (id. 188386905 na origem). Com efeito, como visto, a indisponibilidade não impede a alienação judicial do bem penhorado. Já a baixa desse gravame não pode ser examinada previamente neste recurso, por não ser objeto analisado pela decisão agravada. De qualquer forma, ao que tudo indica, a baixa pode ocorrer posteriormente, depois da alienação judicial dos imóveis, adotadas as cautelas necessárias, após liquidação de eventual condenação na ação civil pública ajuizada na Justiça Federal, da qual emanou a ordem liminar de indisponibilidade dos bens do Grupo Ok. Enfim, sem olvidar que a execução se processo no interesse do credor, a despeito dos gravames que ainda persistem nas matrículas dos imóveis (id. 185140150 a 185140168 na origem), cabe ao exequente avaliar a efetividade da expropriação pretendida, pois, possivelmente, a satisfação do crédito terá de observar a regra do art. 908 do CPC. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 13 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator